Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703094-31.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA DIANA GUEDES DE PAIVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO As partes peticionaram requerendo homologação de acordo. Constatada a presença de poderes para transigir bem como que se trata de direito patrimonial disponível e que representa a vontade das partes, este deve ser homologado. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Após, baixem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de agosto de 2023